Tribunal: TJDFT
Processo: 0732331-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732331-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS AGRAVADO: JOSE DA COSTA SENA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, pela qual, nos autos da Execução ajuizada contra JOSE DA COSTA SENA, indeferido o pedido de nova pesquisa de bens penhoráveis do agravado via sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha”. Esta a decisão agravada: “Repisando que foi determinado o arquivamento dos autos com fundamento no art. 921, § 3o, do CPC, é de se reforçar que a própria lei processual prevê que o desarquivamento somente ocorrerá quando forem encontrados bens penhoráveis, isto é, quando objetivamente forem indicados, porque realmente existem. Não há mais espaço, nesse momento processual, para diligências meramente buscando localizar bens. Essa fase já ocorreu previamente e, inclusive, ocorreu a suspensão processual por um ano, tempo este conferido na lei para que o exequente continuasse diligenciando na busca dos bens. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Este Juízo, a propósito, tendo em vista a realização das pesquisas de bens junto aos sistemas disponíveis a esta Serventia, já adotou todas as diligências que lhe competia visando auxiliar o credor na busca da satisfação de seu crédito. Destaca-se, ainda, que deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, isto é, somente em favor da parte, além de não poder esta transferir integralmente seu ônus, insculpido no artigo 798, inciso II, alínea c, do CPC, para o Poder Judiciário. Indefiro, portanto, o pedido de ID 133807970” – ID 134730876. A agravante alega, em síntese, que “esgotou todos os meios disponíveis com o fim de obter a satisfação do crédito inadimplido pela parte Agravada, e não logrando êxito e como última ratio, requereu a pesquisa SISBAJUD pelo prazo de 30 dias, conforme vem sendo adotado pelos juízes para satisfação da execução, porém, sem fundamentação plausível, seu pleito foi indeferido. Contrário ao posicionamento do i. Magistrado a quo, os tribunais pátrios já se posicionaram a favor da realização de tal procedimento com o fim de evitar prejuízos ao credor”. E pede: “requer-se seja o presente recurso recebido e a si atribuído efeito suspensivo, a ser comunicado ao Meritíssimo Juízo a quo, como medida apta a se assegurar o resultado útil da pretensão recursal ora requerida, em conformidade com o disposto no artigo 1.019, I, do Novo Código de Processo Civil. ( ). requer-se Vossa Excelência, se digne a CONHECER e DAR PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, determinando o deferimento da pesquisa de bens existente em nome do Agravado, a ser realizada via SISBAJUD com reiteração automática pelo prazo de 30 dias”. Preparo regular (IDs 39719878 e 39719880). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em execução); conheço do recurso, satisfeitos os pressupostos processuais. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, probabilidade do direito e perigo de dano que se evidenciam. Na origem, cuida-se de execução na qual já foram realizadas tentativas de localização de bens do agravado passíveis de penhora, infrutíferas. A agravante requereu nova pesquisa via sistema SISBAJUD, com pedido de reiteração automática. Sobreveio a decisão ora agravada, pela qual indeferido o pedido de reiteração de consulta ao sistema SISBAJUD. Certo que SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, sendo possível bloquear “tanto valores em conta-corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações”[1]; porém, não pode ser tida como ferramenta para reiteradas pesquisas indefinidamente, como única opção em sede de cumprimento de sentença. A orientação da jurisprudência é no sentido de que a reiteração de pesquisa de bens deve ser admitida quando houver indicativos de alteração na situação financeira do devedor ou decurso razoavel de tempo desde a ultima pesquisa. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA VIA SISBAJUD (ANTIGO BACENJUD). PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. TEIMOSINHA. DECISÃO REFORMADA. 1. A apreciação do pedido de reiteração de pesquisa, em nome do devedor, por meio do sistema SISBAJUD (antigo BACENJUD), deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial da parte executada, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências. ( ). 3. Agravo de instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1432121, 07061199520228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 26/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese dos autos, a ultima pesquisa para a localizacao de bens da parte agravada por meio do sistema BACENJUD ocorreu em 1/8/2017 (ID 31143845), decurso significativo de tempo, do que decorre a razoabilidade do deferimento de efetivação de nova pesquisa. Assim é que defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Deixo de determinar a intimação do agravado porque ainda não citado na origem. [1] https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/ Brasília, 28 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora